Tribunal: TJES
Processo: 5015703-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015703-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL O
PARQUET
É VINCULADO. APLICAÇÃO DO TEMA 510/STJ MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em Ação Civil Pública, determinou-lhe o adiantamento dos honorários periciais de prova técnica requerida pelo Ministério Público. O ente estatal alega que o ônus pertence ao
Parquet
e que o valor arbitrado é excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em Ação Civil Pública quando a prova é requerida pelo Ministério Público, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e do Tema 510/STJ; (ii) analisar a razoabilidade do valor fixado para a perícia, considerando a complexidade do objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em Ação Civil Pública, o Ministério Público é isento do adiantamento de honorários periciais (art. 18 da Lei nº 7.347/85), recaindo o ônus sobre a Fazenda Pública à qual o
Parquet
se vincula, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 510.

4. O entendimento consolidado no Tema 510/STJ permanece hígido mesmo na vigência do CPC/2015, pois a norma especial da Lei de Ação Civil Pública prevalece sobre a regra geral do art. 91 do CPC, em observância ao princípio da especialidade.

5. Deve ser mantido o valor dos honorários periciais quando fixado de forma condizente com a complexidade e a extensão do trabalho técnico a ser realizado, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar objetivamente a sua excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nas Ações Civis Públicas, o adiantamento dos honorários periciais de prova requerida pelo Ministério Público é de responsabilidade da Fazenda Pública à qual a instituição está vinculada (Tema 510/STJ). 2. A tese firmada no Tema 510/STJ não foi superada pelo advento do CPC/2015, em razão do princípio da especialidade da Lei nº 7.347/85. 3. A fixação do valor dos honorários periciais deve considerar a complexidade da matéria, não se limitando aos parâmetros de resoluções do CNJ destinadas a perícias de menor envergadura.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.347/85 (LACP), art. 18; CPC, art. 91; CF/1988, art. 127 e art. 168; Resolução CNJ nº 232/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015703-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinou ao ente estatal o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), referentes à prova técnica requerida pelo Parquet.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese: i) a impossibilidade de o Estado arcar com os honorários periciais, por ser uma despesa de responsabilidade do Ministério Público, que possui autonomia orçamentária e financeira, conforme os arts. 127 e 168 da Constituição Federal; ii) a superação da Súmula 232 do STJ pela regra do art. 91 do CPC e pelo novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (ACO 1560), que atribui ao Ministério Público o ônus de custear as provas que requer ;iii) o valor arbitrado a título de honorários periciais é excessivo e desproporcional, tendo sido fixado sem fundamentação adequada e em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em Ação Civil Pública, quando a prova é requerida pelo Ministério Público, bem como em analisar a razoabilidade do valor arbitrado.

O Agravante sustenta, em suma, que o ônus deve recair sobre o próprio Ministério Público, em razão de sua autonomia orçamentária e de novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, e, subsidiariamente, que o valor fixado é excessivo.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, registro que o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510, firmando a orientação de que o referido encargo deve ser suportado pela Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. [...] 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. [...] 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013.)

Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente em seu art. 91 , o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, mantendo a aplicação da Lei nº 7.347/85.

Neste sentido, a jurisprudência recente daquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quanto à interpretação do art. 91, § 1º, do referido código, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Portanto, não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso.

Este e. Tribunal segue o mesmo entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PROVA PERICIAL ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA. [...] 2. Os honorários referentes à prova pericial pleiteada pelo Ministério Público em ação civil pública e a ser produzida na fase de conhecimento devem ser adiantados pela Fazenda Pública a que está vinculado, tendo em vista a aplicação por analogia da súmula nº 232 do C. STJ, eis que tal pagamento deve ser antecipado pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 82, caput do CPC. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002800-62.2018.8.08.0069, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS . CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. [...] 8) Tese de julgamento: 1. Nas ações de improbidade administrativa, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pela Fazenda Pública à qual o Ministério Público se vincula, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 510. 2 . A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS não possui efeito vinculante nem repercussão geral, não afastando a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50088427920238080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível - Data: 07/10/2024)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO ESTADO – TEMA 510 DO STJ APLICÁVEL TAMBÉM SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Em que pese referido entendimento tenha sido fixado em momento anterior ao advento do atual CPC, verifica-se que o c. STJ já se manifestou no sentido de que permanece válida a aplicação da tese, uma vez que as previsões específicas da Lei nº 7 .347/1985 ( Lei de Ação Civil Pública) prevalecem sobre as disposições gerais do novo CPC. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062416620248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível - Data: 19/11/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 232 DO STJ . INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PAGAMENTO ANTECIPADO COM RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O entendimento que prevalece no c . Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas, mediante aplicação por analogia da Súmula nº 232. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007654720248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível - Data: 03/10/2024)

No que tange à alegação subsidiária de excesso no valor dos honorários periciais, fixados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), entendo que a insurgência do Agravante não merece acolhida. A Ação Civil Pública originária visa apurar a eficiência de todo um sistema de drenagem pluvial e a regularidade na execução de obras públicas de vazão de águas , matéria que, por sua natureza, demanda conhecimento técnico aprofundado e específico nas áreas de engenharia e meio ambiente.

Não se trata, portanto, de uma perícia de baixa complexidade, como alega o recorrente. A análise envolve não apenas vistorias, mas também o estudo de projetos, a verificação de eventuais falhas construtivas e a avaliação de riscos socioambientais, o que justifica a nomeação de um profissional especializado e a fixação de honorários condizentes com a extensão e a responsabilidade do trabalho a ser realizado.

Ademais, o Agravante se limita a invocar a Resolução nº 232/2016 do CNJ como parâmetro, cujos valores são, em regra, direcionados a perícias mais simples e rotineiras. A própria norma citada pelo recorrente prevê a possibilidade de majoração dos valores em até 5 (cinco) vezes, mediante decisão fundamentada, em casos de maior complexidade. Competia ao Estado, ao impugnar a proposta do perito, demonstrar objetivamente a irrazoabilidade do montante, apresentando, por exemplo, um parecer técnico divergente ou evidências concretas de que o valor se distancia dos praticados em casos de semelhante envergadura. Não o fazendo, prevalece a presunção de legitimidade da decisão do Juízo de primeiro grau, que, mais próximo aos fatos da causa, acolheu a estimativa de honorários apresentada pelo expert.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.